Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-74.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000014-74.2015.8.14.0201

APELANTE: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA NO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE ABSOLUTA.
INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente
;

2.
Incabível ainda a alegação de que as provas dos autos foram baseadas exclusivamente no inquérito policial
, uma vez que
foram colhidas várias declarações ao longo do curso processual
, não somente em fase inquisitorial, mas
principalmente em juízo
;

3.
Por tais razões, rechaço o pedido de nulidade material absoluta do processo por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas de cabais para a condenação, uma vez que
há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelante
, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, não havendo, inclusive, que se falar em violação ao art. 155, do CPPB;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de maio e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
09
de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro
.

Relata a peça acusatória, que
no dia 25/02/2014, por volta das 12hs30min, na via pública da Passagem Uxiteua, Bairro Maracacuera, o primeiro denunciado Marlon Breno desceu da motocicleta pilotada pelo último denunciado Claudsmith Pastique e mediante pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), mais arma de fogo fornecidos pelo segundo e terceiro denunciados Elmano e Carlos Alexandre, matou com três tiros, que atingiram cabeça, braço e tórax, a vítima Evandro de Lima Machado.

Apurou-se no inquisitório que a motivação do crime foi uma dívida que a vítima Evandro contraiu com os traficantes e denunciados Elmano e Carlos Alexandre, tendo estes se unido ao denunciado Claudsmith, o qual também descobriram que também possuía uma animosidade com a vítima, devido disputa por uma mulher, sendo que, em comunhão de esforços, tais denunciados contrataram o acusado Marlion Breno, que aceitou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) mais arma de fogo fornecidos por Elmano e Carlos Alexandre para que matasse Evandro, tendo Claudismith se comprometido a pilotar a motocicleta usada no crime e posteriormente dar fuga ao assassino tendo destra forma se consumado o homicídio narrado.

Em
Razões Recursais (ID 7140986 – Pág. 648/651)
, a defesa alega que os elementos colhidos através do inquérito policial poderão levar o órgão de acusação a propor a ação penal, juntamente com os demais elementos probatórios. Ele orientará a acusação na colheita de provas a serem realizadas durante a instrução processual.

Afirma ainda que quando produzidas perante a autoridade policial, em regime inquisitorial e sigiloso, sem participação de defensor técnico, mas antes com o expresso objetivo de apurar e imputar um ato delituoso a pessoa objeto da investigação, os elementos de instrução, sobretudo aqueles passíveis de influência humana, são imediatamente contaminados pelo ambiente repressivo e unidirecional inerente à seara policial, tornando-se obviamente tendenciosos em prol da formação da culpa e inquinados de inconfiabilidade, diante da autoridade incontrastável da autoridade presidente dentro da investigação.

Esclarece que as recentes alterações da legislação processual penal, visando conformar o antigo Código de Processo Penal à Constituição vigente, tornaram ainda mais claro do que sempre foi o papel (preparatório) do inquérito policial para a ação penal, e a incontrastabilidade da prova judicial para fins instrutórios.

Por fim, requer
seja declarada a
nulidade material absoluta
do processo, vez que
condenado sem nenhuma prova produzida em juízo
, exceto pelas peças administrativas havidas na fase policial, em
afronta ao disposto no artigo 155 do CPPB
.

Em
contrarrazões (ID 7140994 – Págs. 664/667)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se o acertado julgamento do Tribunal do Júri e a correta pena aplicada pelo douto Magistrado.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo conhecimento

e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da decisão.

1.1. Contrariedade com as provas dos autos. Insuficiência de provas. Condenação baseada no inquérito policial. Nulidade absoluta.

A defesa alega que os elementos colhidos através do inquérito policial poderão levar o órgão de acusação a propor a ação penal, juntamente com os demais elementos probatórios. Ele orientará a acusação na colheita de provas a serem realizadas durante a instrução processual.

Afirma ainda que quando produzidas perante a autoridade policial, em regime inquisitorial e sigiloso, sem participação de defensor técnico, mas antes com o expresso objetivo de apurar e imputar um ato delituoso a pessoa objeto da investigação, os elementos de instrução, sobretudo aqueles passíveis de influência humana, são imediatamente contaminados pelo ambiente repressivo e unidirecional inerente à seara policial, tornando-se obviamente tendenciosos em prol da formação da culpa e inquinados de inconfiabilidade, diante da autoridade incontrastável da autoridade presidente dentro da investigação.

Esclarece que as recentes alterações da legislação processual penal, visando conformar o antigo Código de Processo Penal à Constituição vigente, tornaram ainda mais claro do que sempre foi o papel (preparatório) do inquérito policial para a ação penal, e a incontrastabilidade da prova judicial para fins instrutórios.

Por fim, requer
seja declarada a
nulidade material absoluta
do processo, vez que
condenado sem nenhuma prova produzida em juízo
, exceto pelas peças administrativas havidas na fase policial, em
afronta ao disposto no artigo 155 do CPPB
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente
confirmadas durante a instrução processual
, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de tentativa de homicídio, há Boletim de Ocorrência (ID 5420730 – Pág. 449/474), e o Laudo n.º 14504/2014 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal (ID 5420725 – Pág. 338)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (Mídia de fls. 182, 239, 266 e 442 – Envelope 33 – Caixa 927):

A testemunha
Maria Pastique da Silva e Silva
, relatou em juízo:
que não moravam no local dos crimes; que não conhece os outros acusados; que não sabe dizer bem quando o seu filho foi preso; que meu filho trabalhava na minha moto; que não lembra mais; que a moto era no meu nome; que a cor da moto era preta; que não conhecia ninguém; que o nome do filho era Claudismith; que comprei a moto e não me interessei de aprender andar; que ele queria trabalhar e ela deu a moto; que ela é uma pessoa direita;

A testemunha
Luciana da Paixão de Lima
, ouvida na qualidade de informante, esclareceu:
que

a vítima era seu filho; que o filho era Evandro de Lima Machado; que o meu filho era usuário de droga, então o Neto e o Boca que eram irmãos eram traficantes; Que meu filho tinha uma dívida de drogas com o Neto que passou a ameaçar e rondar minha casa, dizendo que ia fazer e acontecer, e ia tirar a vida dele; Que o motorista do Boca, que é irmão do Neto, o nome dele é Claudismith, ele teve uma desavença com meu filho, e o Smith foi até o Neto e o Boca e falou da confusão deles, que eles saíram até para a briga mesmo; Que o Neto e o Boca foram até a minha casa, invadiram a minha casa, armado, o Neto conduzindo uma moto e o irmão dele com um revólver; Que chegaram de dia mesmo, era umas 14h/15h da tarde, por aí; Que eles invadiram a minha casa e minha filha estava lá com uma criança e pediu para o Boca pelo amor de Deus que não era para ele fazer nada; Que meu genro estava no quarto e quando o Boca foi entrando foi metendo o pé na porta do quarto e o meu genro fechou a porta; Que o Boca disparou e atravessou a porta do quarto e pegou na orelha do meu genro; Que o meu genro saiu pulando a janela, saiu correndo para a rua e o Boca atrás; Que o Neto estava na frente da minha casa esperando e dizendo: o Evandro safado tem que morrer, tu é um safado, tu vai morrer, tu vai morrer, pega ele, pega ele; Que meu genro saiu correndo e o Boca correndo atrás dele pensando que era meu filho; Que só o meu genro estava em casa e o Boca confundiu que era meu filho; Que o Boca não conseguiu pegar meu filho; Que eles tinham rixa com meu filho; Que eram Claudismith, Neto e Boca, porque o Boca não conseguiu pegar ele dessa vez; Que eles se reuniram, o Boca deu o revólver, o Neto e Smith deu uma quantia de R$ 500,00 pro Marlon pegar o meu filho; Que foi justamente que eles conseguiram pegar meu filho 12:30h, quando ele saiu para comprar açaí, aí o Smith que era mototáxi do Boca, nessa época, foi e trouxe o Marlon armado lá no canto do Xiteua, na rua, e o Marlon saiu andando na caça do meu filho, que vinha na rua para comprar um açaí, ai ele encontrou; Que ele disparou em cima do meu filho, e saiu correndo; Que muita gente falou; Que Marlon atirou, saiu correndo, subiu na moto do Smith e deu a fuga; Que o Boca deu a arma; Que Elmano e Smith deram o dinheiro; Que não viu, estava trabalhando esse dia; Que uma vizinha minha viu, mas não quer ser identificada; (...) Que foi na delegacia falar que eles estavam me ameaçando; Que deixou de comparecer as audiências, pois tem medo; Que eu estou com medo;(...)”.

A testemunha
Ciríaco Assunção dos Santos
, policial civil, esclareceu:
que esse crime foi para a delegacia de homicídios; (...) que o rapaz que morreu morava na área do tráfico de drogas, que ele vendia drogas e vendeu uma quantidade de drogas para esses dois que está sendo feita a audiência hoje; que ele botou uma substância que não era a entorpecente; que eles ficaram furiosos porque não admitiam ser enganados e passaram a caçar para matar e ele ficou escabriado; que invadiram a casa dele, desferiram um tiro no cunhado dele, que pegou na orelha, sorte que não morreu, quando eles perceberam que não se tratava dele; que a vítima ficou mais ainda cabreiro, né?; que viajou para um estado, outro lugar, depois voltou e achou que estava perdoado; que os acusados contrataram uma pessoa que tinha um relacionamento com ele conversava, falava, chamado Marlon; que deram dinheiro, uma importância, uma arma e suporte de motocicleta o Smith, para ir até a vítima para que ele não fugisse; que o informante viu a placa da moto do primeiro atentado; que depois ele efetuaram o crime; que os familiares foram contar os fatos e coincidiu com o que o informante disse a ele;

A testemunha
João Batista da Conceição Alcântara
, policial civil, disse:
que quando aconteceu o fato, no outro dia nós chegamos ao local para procurar ver se haviam testemunhas e outras provas que poderiam colher; que eles tem pessoas que passam informações a eles; que foi mencionado o nome dos envolvidos; que de posse das informações foram atrás de testemunhas; que conseguiram algumas testemunhas que souberam dos fatos, incluindo a própria genitora do Marlon; que localizaram outra testemunha, a mãe do Smith que comentou que o filho estaria envolvido no crime; que eles tentaram matar o cunhado da vítima; que após essas declarações foram atrás de Breno e Smith; que os mandantes teriam sido o Neto e o Boca; que na delegacia o Marlon confessou sua participação direta; que o Neto e o Boca teriam contratado o Marlon para cometer o crime; que foi por causa de terem sido enganados; que já tinha uma rixa com Marlon e juntou uma coisa com a outra; que Marlon disse que Smith conduziu a moto; que contrataram por R$ 800,00 o Marlon;

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

A prova oral construída, principalmente o relato da testemunha Edson dos Santos, não permite dúvidas quanto à presença da figura do recorrente no cenário criminoso.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Incabível ainda a alegação de que as provas dos autos foram baseadas exclusivamente no inquérito policial
, uma vez que
foram colhidas várias declarações ao longo do curso processual
, não somente em fase inquisitorial, mas
principalmente em juízo
, conforme transcrições acima.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

Outrossim,
como principais características de uma investigação preliminar podemos apontar o fato de ser um procedimento escrito (art.
9º
.,
CPP
),
relativamente sigiloso e inquisitório
, pois não admite o contraditório e a ampla defesa, o que não significa que o indiciado não seja um sujeito de direitos, muito pelo contrário, sendo-lhe garantidos direitos outros, tais como o direito ao silêncio, o de não se auto incriminar, o de ser tratado com dignidade e respeito, etc., etc.

Exatamente por isso é que os elementos investigatórios (e não provas) colhidos nesta fase precisam ser ratificados em Juízo
, a fim de que se legitime um decreto condenatório, o que aconteceu no caso em apreço.

Por tais razões, rechaço o pedido de nulidade material absoluta do processo por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas de cabais para a condenação, uma vez que
há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelante
, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, não havendo, inclusive, que se falar em violação ao art. 155, do CPPB.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
09 de maio
de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022